Tribunal: TJES
Processo: 5032214-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032214-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPISTA UTILIZA BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO PARA DESVIAR VALORES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso dos bancos buscando a improcedência dos pedidos autorais. Condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, considerando que o consumidor foi vítima de golpe, que firmaram e pegaram a quantia decorrente de contratos de empréstimo consignado em nome do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe, no qual fraudadores se apropriaram dos valores do empréstimo mediante boleto bancário fraudado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Fraude ocorrida no âmbito da operação bancária, com transações que destoam do padrão habitual do consumidor. Falha na prestação de serviço e no sistema de segurança da instituição financeira. Configuração de fortuito interno.

Débito impugnado e contestado pelo consumidor, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Responsabilidade objetiva do banco pela fraude, conforme Súmula nº 479 do STJ.

Devida a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais, em razão do prejuízo financeiro e do abalo psicológico suportado pelo consumidor.

Recurso do Banco Pan não conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Pan não conhecido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e falha bancária, sendo devida a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais. Responsabilidade do banco correntista, que administração a conta corrente do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032214-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A e BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOAO BATISTA VICENTE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPISTA UTILIZA BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO PARA DESVIAR VALORES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso dos bancos buscando a improcedência dos pedidos autorais. Condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, considerando que o consumidor foi vítima de golpe, que firmaram e pegaram a quantia decorrente de contratos de empréstimo consignado em nome do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe, no qual fraudadores se apropriaram dos valores do empréstimo mediante boleto bancário fraudado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Fraude ocorrida no âmbito da operação bancária, com transações que destoam do padrão habitual do consumidor. Falha na prestação de serviço e no sistema de segurança da instituição financeira. Configuração de fortuito interno.

Débito impugnado e contestado pelo consumidor, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Responsabilidade objetiva do banco pela fraude, conforme Súmula nº 479 do STJ.

Devida a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais, em razão do prejuízo financeiro e do abalo psicológico suportado pelo consumidor.

Recurso do Banco Pan não conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Pan não conhecido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e falha bancária, sendo devida a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais. Responsabilidade do banco correntista, que administração a conta corrente do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega ser aposentado e correntista do Banco do Brasil. Discorre que vêm sendo indevidamente descontados de sua conta desde outubro de 2021, sem que tenha contratado qualquer empréstimo com os réus Banco Cetelem S.A. e Banco Pan S.A. Afirma que, apesar de créditos temporários em sua conta, os valores foram estornados no mesmo dia, mas as parcelas continuaram a ser debitadas mensalmente. Tentou resolver a questão junto às instituições e ao Procon, sem sucesso. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados (R$ 7.418,76), imediata suspensão dos descontos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Dessa sorte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para declarar o cancelamento dos contratos n° 350929852-1 e 355495328-5, bem como para compelir o 1º Requerido (BANCO DO BRASIL) a proceder a suspensão dos descontos mensais no beneficio do autor, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, com relação aos contratos objeto da demanda. Para condenar os Requeridos de forma solidária ao pagamento do importe de R$ R$ 9.009,8 a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizados pela taxa SELIC. Por último, para condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Irresignado, o requerido
Banco do Brasil S/A
interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, destaca sua ausência de responsabilidade, considerando que atuou dentro dos procedimentos normais. Argumenta pela inexistência de danos morais. Assim sendo, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

Nas razões recursais, o Banco Pan S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, discorrendo que somente financiou os valores para aquisição do veículo, de forma que não possui responsabilidade pelos fatos narrados na exordial.
No mérito, sustenta a validade do contrato firmado entre as partes, argumentando que o autor recebeu os valores do empréstimo e não demonstrou a inexistência da contratação. Afirma, ainda, que há documentos nos autos que comprovam a regularidade do ajuste, afastando a tese de contratação indevida.
T
ambém sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que os descontos efetuados decorrem de contrato válido, não configurando qualquer prática abusiva ou ilícita. Requer, portanto, a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Recurso do

BANCO PANAMERICANO S/A.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, utilizou argumentos fáticos e jurídicos incompatíveis com o caso concreto, suscitando, inclusive, preliminar de ilegitimidade passiva por figurar somente como financiadora para aquisição de veículo.

Também destaca que “a sentença registra que o banco recorrente não trouxe aos autos o Contrato de Empréstimo Consignado assinado”, enquanto restou consignado na sentença que “observo que foram contratados mediante assinatura eletrônica e biometria facial”.

Isso pois a parte recorrente se limitou a utilizar argumentos que sequer possuem relação com a demanda em comento, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

No tocante ao Recurso do BANCO DO BRASIL S/A

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, considerando a natureza consumerista da demanda, observo que o recorrente está incluído na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço. Ademais, considerando que administra a conta corrente dos correntistas, como o caso dos autos, responde pelos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

17 – APELAÇÃO CÍVEL NO PROCESSO 98159-72.2022.8.17 .2001 RELATOR: DES. CÂNDIDO J. F. SARAIVA DE MORAES APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: DANILO MONTEIRO DE LIMA LEÃO A C Ó R D Ã O EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DEVER DE SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO MERCADO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR . DANO MORAL. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. ATERAÇÃO EX OFFICIO DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DANO MORAL . RECURSO IMPROVIDO. - Considerando que o empréstimo impugnado fora descontado em conta gerenciada pelo Apelante, tratando-se de produto por ela fornecido e que o banco responde objetivamente por falha na prestação de serviço, inclusive nas hipóteses de fraude, resta evidente sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide; Aplicação da teoria da asserção. Rejeição da preliminar - No caso sob exame, o Apelado fora ludibriado por falsários, que utilizaram o mesmo número da central telefônica do Bradesco, resultando na i) celebração do empréstimo objeto da controvérsia (R$ 34.054,54), ii) imediato repasse de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para terceiros desconhecidos do Autor e iii) subtração do montante de R$ 3.884,15 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) da conta do particular, quantia esta decorrente do seu salário - O art. 8º do CDC preconiza que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde e segurança dos consumidores; Como corolário dessa segurança, especificamente nos contratos bancários, cabe às instituições financeiras preservarem a integridade patrimonial do particular, verificando a regularidade das operações realizadas, bem como desenvolvendo mecanismos capazes de evitar/dificultar fraudes perpetradas por terceiros - A hipótese em apreço evidencia a vulnerabilidade do sistema de segurança do Apelante, ante a utilização, pelos golpistas, de número idêntico ao da sua central telefônica, gerando no consumidor uma presunção de autenticidade do contato realizado e a sensação de que, de fato, estivesse tratando com funcionário do banco - O serviço prestado é, portanto, falho, devendo o banco responsabilizar-se objetivamente pelos danos daí decorrentes, tratando-se de fortuito inerente ao risco da atividade e decorrente da fragilidade dos padrões de segurança; Inteligência do art. 14 do CDC . Aplicação da Súmula 297 e Tema 466, ambos do c. STJ. Precedentes - Ademais, inobstante afigure-se necessário cautela, pelos correntistas, nas tratativas por telefone e internet, principalmente no cenário atual de disseminação de fraudes bancárias, notadamente celebração de empréstimos, não é razoável afirmar que o consumidor, conscientemente, assumiu os riscos da contratação do mútuo, principalmente diante das peculiaridades do caso concreto em que havia i) presunção de autenticidade do contato telefônico realizado e ii) intuito do Apelado, com o fornecimento de seus dados, de evitar a concretização de empréstimo em seu nome, conforme relatado na exordial; Inexistência de culpa exclusiva da vítima - Correta a declaração de inexistência do contrato, bem como da devolução do valor irregularmente abatido da conta corrente do Apelado (R$ 3.884,15) - No desdobramento causal destes acontecimentos, restam configurados os danos morais advindos da cobrança de empréstimo fraudulento não cancelado, pois os transtornos sofridos pelo Apelado, com subtração do seu salário, verba de natureza alimentar, bem como tentativas inexitosas de resolver o problema administrativamente, ultrapassam o mero aborrecimento, gerando angústia, incerteza e insegurança passíveis de reparação; Adequação do montante arbitrado a tal título pelo julgador primevo (R$ 5 .000,00) - Alteração ex officio do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o dano moral para a data do evento danoso, qual seja, data do desconto irregular, por se tratar de responsabilidade extracontratual - Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste Órgão Fracionário em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de conformidade com o Termo de Julgamento e o voto do Relator que, revisto e rubricado, passa a integrar o julgado. Sala de Sessões, data da assinatura digital. Des . Cândido J. F. Saraiva de Moraes Relator. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0098159-72.2022 .8.17.2001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 16/04/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes).

Portanto,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não conseguiu demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço nem a culpa exclusiva do consumidor pelos prejuízos sofridos.

No caso em análise, restou evidente que o recorrido foi vítima de um golpe na contratação dos empréstimos. Além da presença de vício de consentimento, pois o consumidor não tinha a intenção de contratar os empréstimos pactuados, ele foi ludibriado por fraudadores, que desviaram os valores correspondentes ao empréstimo por meio de boleto bancário fraudulento, que a parte adimpliu acreditando estar cancelamento os empréstimos.

Diante desse cenário, é plenamente aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, a movimentação bancária realizada na conta do consumidor se mostrou atípica, com valores consideravelmente superiores às transações habitualmente efetuadas. Cabia ao banco, por meio de seus sistemas de segurança, identificar e bloquear tais operações suspeitas, a fim de evitar prejuízos ao cliente. A ausência dessa cautela evidencia a falha na prestação do serviço e reforça a responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, que responde pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, conforme consignado pelo juízo sentenciante:

Portanto, entendo que aqui houve falha de segurança no serviço bancário da instituição mantenedora da conta do autor, qual seja Banco do Brasil que permitiu que terceiros tivessem acesso aos dados do autor, depois que fossem aprovados descontos em conta do beneficio para descontos mensais dos consignados fraudulentos, e, por último, autorizou a transferência dos valores desses contratos de forma quase imediata para terceiros sem levantar a hipótese de movimentação inusual. Ademais, verifico que em depoimento com relação a conduta do Banco do Brasil que mesmo procurado pelo autor de forma administrativa, não auxiliou o correntista. Portanto, entendo dos elementos carreados nos autos que as contratações dos empréstimos consignados não são regulares, sendo medida que se impõe o cancelamento dos contratos n° 350929852-1 e 355495328-5, com a suspensão dos descontos mensais no seu benefício.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, bem como o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Ademais,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Restou devidamente demonstrado nos autos que o empréstimo fora realizado de forma fraudulenta, razão pela qual as partes devem retornar ao estado anterior ao da contratação.

Contudo, como o autor entregou os valores aos golpistas, por ato voluntário, sem a participação de qualquer agente do banco, e, sem se atentar para o destinatário dos valores, não pode imputar tal conduta ao agente financeiro, razão pela qual deve devolver os valores.

Ante o exposto, não conheço do recurso do banco pan, e, quanto ao recurso do banco do brasil, o conheço e dou-lhe parcial provimento apenas para determinar ao recorrido que proceda com a devolução integral dos valores que lhe foram entregues em conta, mantendo o restante do julgado. Condeno o banco pan nas custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do banco do brasil, face o resultado do julgamento. É como voto.